Tribunal: STF
Processo: ARE 1528761
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC.  NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PRECATÓRIO Decisão agravada que determinou a comunicação ao Juízo da Vara Única do Foro de Tambaú, sobre a existência de crédito a ser recebido pela Agravante nos autos de origem, nos termos do art. 100, § 9º da Constituição Federal, em razão da parte ser demandada em execuções fiscais Decisão recorrida que não determinou a compensação de créditos e débitos tributários prevista pelo art. 78 do ADCT, houve tão somente a determinação de comunicação para o Juízo da execução informando acerca da existência de valores para eventual manifestação de interesse em sua transferência Decisão mantida Recurso desprovido.”  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 9º, da Constituição Federal, e ao artigo 78, § 2º, do ADCT.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “A r. decisão recorrida determinou a comunicação ao Juízo da Vara Única do Foro de Tambaú, sobre a existência de crédito a ser recebido pela Agravante nos autos de origem, nos termos do art. 100, § 9º, da Constituição Federal, em razão de a Agravante ser demandada em execuções fiscais:  



    “2.1. Em consulta ao SAJ verifico que a empresa Vale do Tambaú Indústria de Papel Ltda. é requerida em execuções fiscais com CDAs ativas. Nos termos do determinado pelo artigo 100, §9º, da Constituição Federal, comunique-se o Juízo da Vara Única do Foro de Tambaú (Processos 1500339-80.2023.8.26.0614, 1500008-98.2023.8.26.0614, 1500404-80.2020.8.26.0614, 1500367-53.2020.8.26.0614 e outros) informando a existência de valores nestes autos e o interesse na transferência. Prazo para resposta: 30 (trinta) dias. Esta decisão servirá como ofício.” (fl. 2.408, dos autos de origem).



    (...).



    No entanto, ao contrário do que alega a Agravante, a r. decisão recorrida não determinou a alegada compensação, houve tão somente a determinação de comunicação para o Juízo da execução informando acerca da existência de valores para eventual manifestação de interesse em sua transferência (mediante prévio arresto ou penhora), que não foi ordenada. 



    Dessa forma, não havendo qualquer determinação de efetiva compensação de créditos e débitos tributários na decisão recorrida, mostra se descabida a pretensão da Agravante de reforma do r. decisum de fls. 2.408/2.409, a fim de revogar simples ordem de comunicação da Vara Única do Foro de Tambaú/SP sobre a existência de créditos no processo em epígrafe.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à natureza jurídica e processual da decisão agravada na origem e aos seus efeitos correlatos demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    A propósito do ponto, não é cognoscível, em sede de apelo extremo, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório dos autos. Com efeito, a pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Por oportuno, afigura-se salutar destacar a seguinte lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;